Tribunal: TJES
Processo: 0000005-30.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-30.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CLARINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE. PRELIMINAR PREJUDICADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcos Vinicius de Almeida Clarindo contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa. A defesa requereu, preliminarmente, o direito do sentenciado em recorrer em liberdade e, no mérito, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, pleiteou a justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão, no mérito: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de posse de droga para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) estabelecer se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei deve ser aplicada na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tráfico de drogas se confirma pela quantidade (aproximadamente 397g de maconha), pela apreensão de balança de precisão, e outros objetos típicos da mercancia, somadas à confissão parcial do réu e à coerência dos depoimentos policiais.

A jurisprudência admite a presunção de veracidade e legitimidade dos relatos policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de má-fé ou animosidade contra o réu.

O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não afasta, por si só, a possibilidade de prática do tráfico, sendo comum a atuação de usuários também na comercialização de entorpecentes, inclusive para sustento do próprio vício.

A sentença reconhece corretamente o tráfico privilegiado, mas fixa a fração redutora em 1/6 (um sexto) sob a fundamentação de que a quantidade de substância entorpecente apreendida foi utilizada para modular o redutor da referida causa de diminuição de pena.

Diante da primariedade, bons antecedentes, inexistência de indícios de dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa, mostra-se adequada a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição da pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

A pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, comporta substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44, do Código Penal, bem como redução proporcional da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000005-30.2024.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CLARINDO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CLARINDO
contra a sentença (id 14264921), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
, na forma privilegiada (art. 33, § 4º), às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Quanto à preliminar
visando à concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante, sob a justificativa de que não foram apresentados novos elementos que justificassem a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, o que configuraria constrangimento ilegal, entendo que tal pleito encontra-se prejudicado.

Conforme sustentado pelo ilustre Procurador, verifica-se, do teor da certidão de id 14264925, que o sentenciado encontra-se em liberdade, portanto, houve a perda do objeto.

Ante o exposto, a preliminar resta prejudicada.

Com relação aos fatos
, por sua vez, narra a denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, quando se depararam com o sentenciado, sem camisa, com uma sacola nas mãos, ocasião em que este tentou empreender fuga, sendo, no entanto, alcançado e capturado pelos policiais.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, os policiais encontraram 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico e 01 (uma) balança de precisão, além de R$ 91,00 (noventa e um reais) em espécie.

Consta que, na ocasião, o réu assumiu a propriedade das substâncias e dos objetos encontrados, afirmando que o tablete de maconha era destinado ao seu consumo pessoal e que, em outras ocasiões, comercializou as drogas que comprou com amigos, quando estes lhe procuram.

Quanto ao pedido de desclassificação
, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (14264769, fl. 28), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 14264769, fl. 30), boletim unificado (id. 14264769, fls. 09/12) e laudo de química forense (id. 14264903, fl. 01).

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que os policiais Wéllio de Souza Oliveira e Gabriel Custódio (id. 14264769, fls. 13/15 e id 14264920), afirmaram que o réu assumiu a propriedade de todo o material encontrado e explicou que o destino da droga além do uso pessoal, seria para vender para alguns amigos, o que, somado às circunstâncias da apreensão (quantidade e presença de utensílios comumente utilizados na mercancia), revela adequação típica à figura do tráfico de drogas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Não bastasse, ao ser interrogado na fase judicial (id. 14264920), o acusado admitiu a posse da droga e dos objetos apreendidos, bem como afirmou ter indicado espontaneamente o local onde se encontravam as substâncias entorpecentes, alegando que a substância era destinada ao seu uso pessoal, mas confessou que, em outras ocasiões, revendeu parte da droga a amigos.

Além do exposto, apresentou como justificativa para a posse da balança de precisão, o fato de sua esposa trabalhar com bolos, sem, contudo, explicar de forma plausível porque motivo tal instrumento estaria na mesma sacola que o tablete de maconha.

Saliento, ainda, que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício, de modo que não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Em que pese à negativa de autoria por parte do réu, as provas dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Passo agora, a analisar o pedido referente à dosimetria da pena.

Com relação ao
pedido de aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima
, observo que na terceira fase dosimétrica, 0 Magistrado aplicou a minorante e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), utilizando, para tanto, a quantidade de entorpecente apreendido como fundamentação para definir a fração de redução adotada.

Conforme a jurisprudência do STJ, “
a adoção de fração inferior à máxima para a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, exige fundamentação idônea, baseada em dados concretos dos autos
” (AREsp 2182707 / SC).

No caso, o réu é primário, possui bons antecedentes e inexiste indício de dedicação a atividades criminosas ou vinculação com organização criminosa.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (397g de maconha) não pode, por si só, justificar a redução na fração mínima, sob pena de tornar letra morta a dosimetria progressiva prevista no citado dispositivo legal, razão pela qual altero a fração do redutor para 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Reduzo a sanção pecuniária para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Altero o regime inicial para o
aberto
, por ausência de circunstâncias desfavoráveis e nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e Súmula 719 do STF.

Substituo a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, do CP, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução e, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.